Tribunal: TJSP
Processo: 1006528-91.2014.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Recursos especial e extraordinário decorrentes de apelação. Ação com escopos de reconhecimento de adicional por tempo de serviço e para que incidente esse benefício na base de cálculo dos vencimentos. Julgamentos do mérito do Recurso Extraordinário 870.947/SE (tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal e do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça. Contrariedade a

Ementa:
Recursos especial e extraordinário decorrentes de apelação. Ação com escopos de reconhecimento de adicional por tempo de serviço e para que incidente esse benefício na base de cálculo dos vencimentos. Julgamentos do mérito do Recurso Extraordinário 870.947/SE (tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal e do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça. Contrariedade a envolver o posicionamento dessas Cortes e o referente ao acórdão proferido por esta Câmara a propósito de atualização monetária. Ajustamento dessa decisão que se impõe, portanto.